Tribunal: TJBA
Processo: 8110762-89.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8110762-89.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: HELENITA JESUS DE FARIAS Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉPCIA DA INICIAL. VALOR DA CAUSA. VÍCIO SANÁVEL. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA RECORRIDA DETERMINANDO O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. I. Caso em exame. 1. Trata-se de Apelação Cível interposta em face de sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento na inépcia da petição inicial, decorrente da incorreção do valor atribuído à causa e da insuficiência da planilha de cálculos apresentada, mesmo após determinação de emenda. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal cinge-se a analisar a ocorrência de error in procedendo na sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por suposta inépcia da inicial atrelada à inadequação do valor da causa, em detrimento do dever do magistrado de corrigir de ofício tal incorreção, conforme preconiza o art. 292, § 3º, do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir. 3. A incorreção no valor atribuído à causa representa vício processual sanável, que não se enquadra nas hipóteses de inépcia da petição inicial taxativamente previstas no art. 330, § 1º, do Código de Processo Civil. 4. O art. 292, § 3º, do mesmo diploma legal, estabelece o poder-dever do magistrado de corrigir, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido, viabilizando o prosseguimento do feito. 5. A extinção prematura do processo, em razão de vício passível de saneamento, viola os princípios da primazia do julgamento de mérito, da instrumentalidade das formas e da economia processual, insculpidos nos artigos 4º e 6º do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e tese. 6. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento. Tese de julgamento: "[1. A inadequação do valor da causa constitui vício sanável, não autorizando, por si só, a extinção do processo sem resolução do mérito por inépcia da inicial. 2. O magistrado, ao constatar a incorreção do valor atribuído à causa, deve corrigi-lo de ofício, por arbitramento, nos termos do art. 292, § 3º, do CPC, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito.]" Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 4º, 292, § 3º, e 485, IV. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível n. 8163676-33.2024.8.05.0001; TJBA, Apelação Cível n. 8004500-35.2023.8.05.0039. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8110762-89.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante HELENITA JESUS DE FARIAS e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO nos termos do voto da relatora. Salvador, .